Tribunal: TJSP
Processo: 1001597-35.2019.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572637
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001597-35.2019.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é apelante JOSÉ
FAUSTINO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-35.2019.8.26.0094 -Voto no 49429
2
APELAÇÃO No 1001597-35.2019.8.26.0094
COMARCA DE BRODOWSKI
APELANTE: JOSÉ FAUSTINO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 48.429
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO - PESSOA FÍSICA -
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL -
TARIFA BANCÁRIA - COBRANÇA LEGÍTIMA - AÇÃO
IMPROCEDENTE - APELAÇÃO IMPROVIDA.
Ação de restituição c.c. indenização por danos
morais foi julgada improcedente pela sentença, que condenou o
autor nas custas e verba honorária de 10% do valor da causa,
observada justiça gratuita.
Apelou o vencido. Defende aplicação do Código
de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.
Requer restituição das tarifas descontadas e indenização por
danos morais. Pede reforma, com inversão da sucumbência.
Recurso tempestivo, respondido, com nota de
justiça gratuita.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir por seus próprios fundamentos, que passam a
integrar o voto (Regimento Interno, art. 252), porque
proferida em perfeita harmonia com o conjunto probatório.
Nada obstante se aplique o Código de Defesa do
Consumidor às instituições financeiras (Súmula n° 297, STJ),
não se acolhem alegações genéricas de irregularidades na
cobrança dos encargos, sem nada que as suporte. Nos contratos
bancários não pode o julgador conhecer de ofício da
abusividade das cláusulas (Súmula n° 381, STJ).
Como bem ressaltou a juíza: “...O autor em
nenhum momento nega a contratação de conta corrente com o
réu, e não de conta salário. Além disso, dos extratos
juntados com a inicial (fls. 21/24) verifica-se que o autor
fez uso dos benefícios colocados à disposição do banco para
os correntistas, como transferência eletrônica, saques e
crédito pessoal. Sendo assim, deve efetuar o pagamento das
tarifas
de
serviços
disponibilizados
pela
instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001597-35.2019.8.26.0094 -Voto no 49429
3
financeira, a qual somente é dispensada nos casos de conta
salário, o que não é o caso do autor”.
Deveras, não lhe é dado vir agora alegar sua
ilegalidade sem nenhum suporte. Não se acolhe alegação de
cobrança indevida em termos de tarifas e taxas de serviço,
que contam com expressa previsão em atos normativos do Banco
Central e são, ademais, previamente informadas ao cliente,
inclusive pela afixação em lugar visível das agências, o que
é possível de se afirmar por norma de experiência comum (CPC,
art. 375). Sem prova de abuso ou de desequilíbrio contratual
efetivo, a cobrança de tarifas deve ser mantida (REsp
827.572/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
09.05.06; REsp 1.246.622/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJE 16.11.11; AgRg no REsp 897.659/RS, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, DJE 09.11.10; AgRg no REsp 1.061.477/RS,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 01.07.10), até porque
se destinam à manutenção da conta-corrente e encargos a ela
relacionados.
Ressalte-se que inversão do ônus da prova na
relação de consumo não é automática, cabendo ao magistrado a
apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do
consumidor ou de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o,
inciso VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos cuja aferição se
acha
relacionada
ao
conjunto
fático-probatório
(REsp
897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp
541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 03.10.05; REsp
492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 08.03.04; REsp
332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini,
DJ 20.11.96; AgRg no REsp 662.891/PR, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg no REsp 769.911/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 28.11.05), mas que não estão presentes.
Ausente ilícito, não há dever de indenizar.
Em cumprimento ao art. 85, § 11, do CPC elevo
a verba honorária para 15% do valor da causa, observado o
art. 98, § 3o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator